Tribunal: TJDFT
Processo: 0033539-65.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0033539-65.2012.8.07.0001 RECORRENTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE E PREVIDÊNCIA DO SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL NO ESTADO DE SANTA CATARINA RECORRIDO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE DECISÃO Considerando que o Superior Tribunal de Justiça afetou o tema referente à validade de cláusula contratual de plano de saúde coletivo que prevê reajuste por faixa etária (REsp 1.716.113/SP – Tema 1.016), o recurso especial deverá aguardar o pronunciamento definitivo de mérito no paradigma citado, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031